Tribunal: TJSP
Processo: 2089860-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – Tutela de urgência – Pleito para instar a agravada a excluir, ou, subsidiariamente, a suspender a inscrição do nome da demandante em cadastros de proteção ao crédito, bem como para determinar que a ré se abstenha de efetivar novas cobranças – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – Tutela de urgência – Pleito para instar a agravada a excluir, ou, subsidiariamente, a suspender a inscrição do nome da demandante em cadastros de proteção ao crédito, bem como para determinar que a ré se abstenha de efetivar novas cobranças – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Insurgente que não trouxe aos autos elementos que infirmem, de plano, a regularidade do apontamento impugnado – Mera declaração unilateral da parte não basta para elidir a legalidade da negativação em apreço – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.